Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717251-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona o agravante (ID 41379780) informando que o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos os REsps 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, assunto objeto deste recurso, solicitando a suspensão do feito, nos termos dos arts. 1.037, II e 1.039 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. No caso, embora a matéria ora em discussão esteja abarcada no citado repetitivo, verifica-se da leitura do trecho apresentado pelo recorrente que a ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento limita-se aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ (ID 41379780 – pg. 2). Dessa forma, não alcança o presente agravo de instrumento. Mantenha-se o julgamento na data prevista. Brasília, 21 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador